Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706357-02.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUSIVETE RODRIGUES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que na petição de id. 21420290 foi apresentada petição de renúncia de mandato do advogado LEONARDO CHAGAS, inscrito na OAB/DF n°. 24.885 e dos demais advogados substabelecidos pelo SINDSAÚDE/DF, patronos da parte autora LUSIVETE RODRIGUES BARBOSA em decorrência da desfiliação da mesma do referido Sindicato, tendo, na oportunidade, acostado notificação e declaração de renúncia assinada pela parte interessada (Autora) – id. 21420290/21420291. Assim, observando-se o que dispõem o art. 112, §1o, do CPC, determino a intimação da parte Requerente, ora Apelante, LUSIVETE RODRIGUES BARBOSA, no endereço constante do documento de id. 21420291, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora